Tribunal: TJBA
Processo: 8140522-20.2023.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8140522-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: SIDNEI SANTOS DE LIMA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO QUE CONCEDEU A LIBERDADE PROVISÓRIA AO RECORRIDO EM SEDE DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ACOLHIMENTO. REQUISITOS LEGAIS VISLUMBRADOS. REITERAÇÃO DELITIVA, NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual, insurgindo-se contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Audiência de Custódia desta Capital, que homologou o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor de SIDNEI SANTOS DE LIMA, pela prática do crime de tráfico de drogas e concedeu-lhe liberdade provisória, por entender ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva (ID 76740942). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais e fáticos exigidos pelos arts. 312 e 313 do CPP para decretação da prisão preventiva, em especial diante da existência de reiteração delitiva, gravidade concreta da conduta, e risco de reincidência criminosa. III. Razões de decidir 3. Presentes os pressupostos legais da prisão preventiva: materialidade e indícios de autoria, diante da apreensão de 24 pinos de cocaína, além de quantias em dinheiro e outras substâncias entorpecentes, devidamente constatadas por laudo preliminar. 4. Constatou-se o risco concreto à ordem pública, diante da reiteração delitiva, pois o Recorrido responde a outras ações penais por tráfico de drogas, encontrando-se, à época dos fatos, em liberdade provisória por fato da mesma natureza. 5. A tentativa de evasão no momento da abordagem, somada ao contexto territorial da prisão (local de reconhecido tráfico), reforça a necessidade da custódia cautelar como meio de proteção à coletividade. 6. A prisão preventiva mostra-se adequada, necessária e proporcional, ante a ineficácia das medidas cautelares diversas anteriormente impostas. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. É cabível a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando evidenciada a reiteração delitiva, gravidade concreta da conduta e risco de reincidência, especialmente quando medidas cautelares diversas já se revelaram ineficazes. 2. A concessão de liberdade provisória deve ser reformada quando demonstrada a inadequação das medidas alternativas frente ao contexto fático e à periculosidade do agente.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, I e II; Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: (STJ - AgRg no HC: 878205 RN 2023/0457325-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 27/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8140522-20.2023.8.05.0001, desta Capital no qual figura como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como Recorrido SIDNEI SANTOS DE LIMA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso Stricto Sensu, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .